Tribunal: STJ
Processo: 0097023-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990165 - SP (2025/0097023-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAVID AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS JACOB SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
Documento eletrônico VDA47768133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/06/2025 15:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 071e009f-a07e-40df-bc1e-05976359dcdf

judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47768133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 01/06/2025 15:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 071e009f-a07e-40df-bc1e-05976359dcdf

AgRg no HABEAS CORPUS No 990165 - SP (2025/0097023-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAVID AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS JACOB SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE
: ANDERSON LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização
do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n.
933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator
27/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID AUGUSTO
PEREIRA DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS JACOB SILVA e ANDERSON LUIZ
DE SOUZA contra a decisão que não conheceu do
em função da
habeas corpus
sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.
Os agravantes, nas razões do agravo regimental, abordaram questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material,
reiterando as alegações formuladas no recurso especial.
Requerem o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 285-288):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2024
de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da
fundamentação exposta a seguir.
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

Inicialmente, quanto à ausência de fundadas razões para a
busca domiciliar, destaca-se ser inviável a análise da questão na
via do
pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo
habeas corpus
em vista a prematura fase processual em que se encontra a
ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada
após exaurida a instrução processual.
Em situação similar, esta Corte Superior já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até
então presentes nos autos, não se verifica de plano a
ausência de justa causa para o ingresso no domicílio, em
razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal.
De se destacar que o feito encontra-se em sua fase
instrutória, devendo a tese de violação de domicílio no
momento da prisão em flagrante ser analisada durante a
instrução processual em juízo, em cognição plena" (AgRg
no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Por sua vez, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fl. 194,
grifo próprio):
Trata-se, em tese, de diversos delitos dolosos cujas penas
máximas somadas superam os quatro anos e há provas da
materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao
hediondo e cujo tratamento exige maior rigor, é grave e
vem causando temor à população obreira, em razão de
estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade,
estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além
disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e
sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de
saúde pública em razão do crescente número de
dependentes químicos. Ainda que os averiguados sejam
primários, estavam no local onde havia veículos em
desmanche, altíssima quantidade de drogas (56 quilos de
maconha), petrechos e instrumentos para mistura e
fracionamento de drogas, e munição de uso restrito, a
demonstrar que não poderia estar ali apenas furtivamente
sem conhecimento, a princípio, do que ocorria na
residência, demonstrando ainda grande envolvimento com
Sendo por
a criminalidade, inclusive de forma organizada.
todos esses motivos acima elencados, considerando ainda
a gravidade concreta dos delitos, de rigor a manutenção da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. Pelo
exposto, considerando a gravidade dos crimes e as
circunstâncias fáticas do caso, em estrito cumprimento às
novas regras processuais vigentes, acolho o requerimento
do Ministério Público do Estado de São Paulo e converto a
prisão em flagrante de MATHEUS RODRIGUES, DAVID
AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, MARCOS VINICIUS
JACOB SILVA, ANDERSON LUIZ DE SOUZA em Prisão
[...].
Preventiva
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa,
pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 56
kg de maconha, bem como petrechos e instrumentos para
mistura e fracionamento de drogas e munição de uso restrito,
conforme laudo de exibição e apreensão (fls. 65-68).
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que
a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias
entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados
para a decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA.
. NECESSIDADE
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
DE
RESGUARDAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta
conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto
fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas
. Precedentes.
corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da
situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial
gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de
substância entorpecente apreendida, o que justifica a
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem
pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia
antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na
hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
24/6/2024
27/6/2024
grifo nosso.)
Ademais, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição,
no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção
da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem
pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
20/4/2021
DJe
." (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro
27/4/2021
Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP,
7/10/2024
10/10/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
, visto que
de medidas cautelares alternativas à prisão
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas
s.
corpu
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e, por
analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em
, DJe de
.)
2/8/2022
10/8/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidos 56 kg de maconha, bem como petrechos e instrumentos
para mistura e fracionamento de drogas e munição de uso restrito, conforme
laudo de exibição e apreensão.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47585215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/05/2025 13:46:16
Código de Controle do Documento: bb1adbc9-e837-4d0b-95ac-740113b7d705

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.165 / SP
Número Registro: 2025/0097023-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15040879020248260548 23666213220248260000 360412024
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL MARTINS FURQUIM
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS JACOB SILVA (PRESO)
PACIENTE
: ANDERSON LUIZ DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
Documento eletrônico VDA47751409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: 3c2a9f9a-be75-4de6-a6f1-9e32ae844250

GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS JACOB SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVANTE : ANDERSON LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: 3c2a9f9a-be75-4de6-a6f1-9e32ae844250